Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-77.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800280-77.2021.8.14.0052

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA ESPINDOLA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno em ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de comprovantes bancários apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão acerca dos comprovantes bancários apresentados pelo embargante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em exame.

5. Constatou-se que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões essenciais da lide, não havendo necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos ou documentos apresentados pela parte embargante, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

6. A alegação de ausência de análise dos comprovantes bancários não configura omissão, pois a decisão embargada já havia concluído pela insuficiência das provas apresentadas pelo embargante para demonstrar a autenticidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito; 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas os necessários para a solução da controvérsia; 3. A insuficiência de provas apresentadas pelo banco réu quanto à autenticidade e à efetiva disponibilização dos valores contratados afasta a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800280-77.2021.8.14.0052

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA ESPINDOLA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A em razão do V. Acordão de id. 21667944 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO.

1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora/apelante em ação anulatória de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Em relação de consumo, cabe ao banco demonstrar a autenticidade dos contratos questionados pelo autor, nos termos do art. 373, II do CPC e conforme jurisprudência do STJ. A falta de prova da veracidade dos contratos bancários implica na responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

3. A condenação por danos morais decorre da privação de verba alimentar, presumindo-se o dano. A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ (EAREsp 600663/RS), em casos anteriores a 30/03/2021.

4. Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática. Repetição simples dos valores descontados indevidamente. Indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais (id. 21875157), a parte Embargante sustém a omissão do julgado sob o argumento de que “
apresentou os comprovantes de transferência bancárias na integralidade, anexados aos autos id 16746362 / id16746363 / id 16746364 / id 16746365 / id 16746366, todos com autentificação, os quais não foram apreciados no julgamento”
. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não houve apresentação de manifestação aos embargos de declaração, consoante certidão ao id. 22232607.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

In casu,
constata-se a insurgência desarrazoada da parte embargante contra decisão proferida contrária a seus interesse.

Erige a parte embargante que o V. Acórdão foi proferido sem a análise dos comprovantes de transferência bancárias na integralidade, o que se contraporia à alegação de simples
“prints”
constantes no julgado, o que inclusive fora expressamente manifestado na decisão embargada,
in verbis:

“...

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contestação (Id. 16746350), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação Id. 16746350 página 9/10) que não servem como prova de pagamento.” (id. 21667944 - pág. 13)

Ora, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil/15, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material, o que não ocorre na hipótese. Ao contrário, o embargante pretende o reexame de provas com o fim de rediscutir a matéria já analisada.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para a pretensão da parte embargante.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desse modo, ausentes as hipóteses legais, rejeito os embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025